Tribunal: TJES
Processo: 5002543-25.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002543-25.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ALVES
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros (8)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002543-25.2025.8.08.0030

RECORRENTE
:
JOSE ALVES

RECORRID
O
S
:
VISAO DIGITAL SERVICOS LTDA e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 20112719.

Contrarrazões em Id. 20112726 e 20112727.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Defiro, ainda, os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE ELETRÔNICA. GOLPE DA "FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO". REVELIA DE PARTE DOS RÉUS. EFEITOS MATERIAIS. DETENÇÃO DE DADOS SIGILOSOS E PRIVADOS DO CORRENTISTA PELOS FRAUDADORES. FALHA NA SEGURANÇA E CUSTÓDIA DE DADOS. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA CONFIGURADA. REFORMA DA SENTENÇA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES SUBTRAÍDOS E CONTRATADOS MEDIANTE FRAUDE (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM R$ 6.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOSÉ ALVES contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade cumulada com indenização por danos materiais e morais movida em face de MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA. e diversas outras empresas intermediadoras de pagamento, na qual o autor, qualificado como pedreiro de baixa escolaridade, alega ter sido vítima de um golpe de engenharia social conhecido como "falsa central de atendimento", oportunidade em que um estelionatário se passou por funcionário da plataforma bancária e, dispondo de dados precisos sobre sua conta corrente, induziu-o a realizar transferências voluntárias e a contrair empréstimos que totalizaram R$ 8.618,28, além de subtrair o saldo de R$ 1.922,28 que possuía em sua conta digital, motivo pelo qual pleiteou a declaração de inexigibilidade dos débitos, a repetição do indébito e a condenação dos requeridos ao pagamento de reparação por danos extrapatrimoniais.

O juízo de primeiro grau julgou totalmente improcedente a pretensão autoral sob o fundamento de que o fornecimento voluntário de dados pessoais e senhas pelo consumidor a terceiros configura excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nos termos do artigo 14, parágrafo 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, ensejando a interposição do recurso inominado de ID 20112719.

O recorrente pugna pela reforma integral do julgado sustentando que o magistrado de origem deixou de aplicar os efeitos materiais da revelia decretada em desfavor de grande parte das empresas corrés e que a posse de dados sigilosos pelos fraudadores evidencia uma brecha sistêmica de segurança capaz de configurar fortuito interno, atraindo a incidência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar, sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, se a fraude eletrônica perpetrada por terceiro mediante o golpe da "falsa central de atendimento" decorreu de fortuito interno consubstanciado em falha sistêmica ou vazamento de dados de segurança da instituição financeira, a fim de verificar se os réus revéis e a plataforma bancária respondem solidariamente pelos prejuízos suportados pelo consumidor, ou se a entrega voluntária de senhas e a realização das transações pelo próprio correntista caracterizam culpa exclusiva da vítima apta a afastar o nexo causal e a afastar os efeitos presuntivos da revelia.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

No mérito, o recurso interposto comporta parcial provimento, impondo-se a reforma da sentença de primeiro grau. Cinge-se a controvérsia em examinar a responsabilidade civil das recorridas em razão de fraude eletrônica perpetrada contra o recorrente, mediante o golpe da "falsa central de atendimento".

Inicialmente, cumpre registrar que restou decretada a revelia de expressiva parte das empresas corrés intermediadoras de pagamento. Nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, a ausência de contestação opera a presunção de veracidade dos fatos narrados na exordial:

"Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor."

Malgrado a revelia não induza efeito absoluto se em descompasso com as provas dos autos, colhe-se do caderno processual o acerto das razões recursais (ID 20112719). O recorrente demonstrou que os estelionatários detinham informações sigilosas e dados precisos a respeito de sua conta digital e de suas transações financeiras no momento da abordagem. Essa circunstância evidencia uma inequívoca quebra do dever de segurança e sigilo bancário pelas instituições intermediadoras e pela plataforma digital onde a conta é mantida.

O fato de os fraudadores possuírem dados internos do cliente atesta o vazamento de informações ou a vulnerabilidade sistêmica da plataforma, o que configura o denominado fortuito interno. Trata-se de risco inerente à atividade lucrativa explorada pelas rés, cuja responsabilidade civil é objetiva e pautada no risco do empreendimento, nos moldes do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado da Súmula nº 479, que imputa às instituições financeiras o dever de arcar com os prejuízos decorrentes de fraudes cometidas por terceiros no âmbito das operações bancárias:

"Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Portanto, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima (artigo 14, § 3º, II, do CDC), visto que o consumidor, pessoa de baixa escolaridade e em situação de manifesta vulnerabilidade, foi induzido a erro justamente pela aparente legitimidade do contato, propiciada pelo acesso prévio dos golpistas aos seus dados bancários sigilosos que deveriam estar sob a custódia segura das rés.

Dessa forma, constatada a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com os prejuízos suportados, impõe-se a declaração de inexigibilidade dos débitos e a restituição dos valores indevidamente subtraídos (saldo de R$ 1.922,28) e contratados (empréstimos no total de R$ 8.618,28).

No tocante à forma de restituição, prospera a insurgência recursal voltada à aplicação da repetição do indébito em dobro, haja vista que a retenção e cobrança de valores oriundos de fraude sistêmica não encontram amparo em engano justificável, atraindo a incidência do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:

"Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Por fim, no que tange aos danos morais, a sua ocorrência se afigura
in re ipsa
(presumida). A privação abrupta de economias e a imposição de empréstimos fraudulentos a um trabalhador autônomo (pedreiro), cuja subsistência e dignidade restaram gravemente comprometidas pelas falhas de segurança das rés, desbordam do mero aborrecimento cotidiano. Sopesando os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico-punitivo da medida, fixa-se a indenização por danos extrapatrimoniais no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

IV – DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso inominado de ID 20112719 e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a) Declarar a nulidade e inexigibilidade dos empréstimos fraudulentos que totalizaram R$ 8.618,28 (oito mil, seiscentos e dezoito reais e vinte e oito centavos), determinando o cancelamento definitivo de quaisquer cobranças a eles vinculadas;

b) Condenar as rés, solidariamente, à devolução em dobro tanto do saldo subtraído da conta digital (R$ 1.922,28) quanto de eventuais parcelas comprovadamente pagas dos referidos empréstimos, valores que deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada desembolso/subtração e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

c) Condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (relação contratual) e correção monetária pelo IPCA-E a partir desta fixação (Súmula 362 do STJ).

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, conforme a previsão contida no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)